Tribunal: TJSP
Processo: 1028555-11.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELA MANUTENÇÃO DA COISA COMUM. INDEVIDA. CESSAÇÃO DO MANDATO PELA MORTE DO MANDANTE. CONTRATO "INTUITU PERSONAE" E NÃO "INTUITU FAMILIAE". HERDEIRO QUE NÃO ANUIU COM A CONTINUIDADE DO CONTRATO. COBRANÇA DAS DESPESAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BEM DE QUE OS LITIGANTES SÃO COMPOSSUIDORES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO COMPOSSUIDOR DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELA MANUTENÇÃO DA COISA COMUM. INDEVIDA. CESSAÇÃO DO MANDATO PELA MORTE DO MANDANTE. CONTRATO "INTUITU PERSONAE" E NÃO "INTUITU FAMILIAE". HERDEIRO QUE NÃO ANUIU COM A CONTINUIDADE DO CONTRATO. COBRANÇA DAS DESPESAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BEM DE QUE OS LITIGANTES SÃO COMPOSSUIDORES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO COMPOSSUIDOR DE CONCORRER, NA PROPORÇÃO DE SUA PARTE, PARA AS DESPESAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A morte do mandante configura causa extintiva do mandato, por se tratar de contrato "intuito personae".
2. Não se sujeita ao prazo prescricional de três anos a pretensão fundada na obrigação do compossuidor de, na proporção de sua parte, concorrer para as despesas de conservação da coisa.